Tribunal: STJ
Processo: 0000263-97.2024.8.25.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984185 - SE(2025/0251057-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: V O S A
ADVOGADA
: ANNIELLY SOUZA PRIMO - SE008031
EMBARGADO
: C E DE A
ADVOGADA
: LARISSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO MACHADO - SE010573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL
QUANTO
AO
MÉRITO
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bec874ae-36a1-4a0d-a8ab-9e76d316b2f9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984185 - SE(2025/0251057-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: V O S A
ADVOGADA
: ANNIELLY SOUZA PRIMO - SE008031
EMBARGADO
: C E DE A
ADVOGADA
: LARISSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO MACHADO - SE010573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL
QUANTO
AO
MÉRITO
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por V O S A, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 547):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DIVÓRCIO
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS E PARTILHA DE
C/C
BENS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de divórcio
regulamentação de guarda e alimentos e partilha de bens.
c/c
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56126863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: e0d7097b-98b3-4e82-a54b-ab009b514504

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que: (i) "o acórdão embargado incorreu em omissões e
contradições relevantes, notadamente quanto: a) à efetiva análise da tese jurídica
suscitada, que independe de reexame fático-probatório; b) à adequada apreciação
da alegada violação de dispositivos legais e constitucionais; c) à fundamentação
quanto ao afastamento do dissídio jurisprudencial" (e-STJ fl. 560); (ii) "O acórdão
limitou-se a afirmar a incidência da
sem demonstrar de forma
Súmula 7/STJ,
específica como a análise da tese recursal exigiria revolvimento do acervo
probatório, deixando de enfrentar argumento essencial deduzido no Agravo
Interno" (e-STJ fl. 562); (iii) "A embargante sustentou expressamente que houve
indevida distribuição do ônus da prova, em afronta ao
I e II, do CPC.
art. 373,
Todavia, o acórdão embargado não enfrentou essa questão, limitando-se a manter
a decisão agravada de forma genérica" (e-STJ fl. 562); (iv) "Também restou omitida
a análise da alegada violação: ao
IX, da Constituição Federal (dever de
art. 93,
fundamentação); ao
da Constituição Federal (proteção da entidade
art. 226
familiar)" (e-STJ fl. 563); (v) "Há contradição no acórdão embargado ao: i. afirmar
que o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado adequadamente; ii. e,
simultaneamente, declarar que estaria prejudicado pela incidência da Súmula 7/STJ
" (e-STJ fl. 563); (vi) "A embargante demonstrou, ainda que de forma sintética, a
divergência jurisprudencial, indicando: * similitude fática; * interpretação
divergente da legislação federal" (e-STJ fl. 564).
Ademais, "Para fins de viabilizar eventual interposição de recurso à
instância superior, requer o prequestionamento expresso dos seguintes
dispositivos: * arts. 1.022 e 1.025 do CPC; *
do CPC; * arts. 1.723 e 1.725
art. 373
do Código Civil; * arts. 93, IX, e 226 da Constituição Federal" (e-STJ fls. 564-565).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão
presentes quaisquer desses vícios.
3. A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "Quanto à
aplicação da essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56126863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: e0d7097b-98b3-4e82-a54b-ab009b514504

trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o
decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e provas" (e-
STJ fl. 552).
4. Ademais, houve pronunciamento expresso de que "A parte agravante
não apresentou adequadamente o dissídio jurisprudencial, devido à ausência de
cotejo analítico entre os julgados, sendo certo, que para a demonstração da
divergência não basta apenas a transcrição de ementas" (e-STJ fl. 553), bem que,
ainda quanto ao dissídio jurisprudencial, "deve ser mantido o entendimento de
que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na
interpretação da lei" (e-STJ fl. 553) - fundamentos complementares entre si.
5. Quanto à suposta ausência de manifestação em relação aos
dispositivos
constitucionais
apontados
como
violados,
se
esclarece
que interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
Nesse sentido: REsp
Terceira Turma, DJEN
AgInt
CF/88.
2.150.045/SP,
4/4/2025;
nos EDcl no AREsp
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp
2.547.577/RJ,
22/11/2024
Segunda Turma, DJe
2.377.757/TO,
29/11/2023.
6. Desse modo, nota-se que, a pretexto da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer
do recurso para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos
limites dessa espécie recursal.
7. Registre-se, por fim, que o STJ possui entendimento consolidado no
sentido de que não é cabível a esta Corte, sob pena de invasão da competência do
STF, a apreciação de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual
recurso extraordinário (EDcl nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 166.402/PE,
, a impor a rejeição do presente recurso também quanto ao ponto.
29/03/2017)
8 . Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56126863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:32
Código de Controle do Documento: e0d7097b-98b3-4e82-a54b-ab009b514504

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.984.185 / SE
Número Registro: 2025/0251057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002639720248250073 202400761062 202483300099 2639720248250073
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V O S A
ADVOGADA
: ANNIELLY SOUZA PRIMO - SE008031
AGRAVADO
: C E DE A
ADVOGADA
: LARISSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO MACHADO - SE010573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V O S A
ADVOGADA
: ANNIELLY SOUZA PRIMO - SE008031
EMBARGADO : C E DE A
ADVOGADA
: LARISSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO MACHADO - SE010573
TERMO
Documento eletrônico VDA57077272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: fd630c21-e029-4f04-817a-f68e1e814f4e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: fd630c21-e029-4f04-817a-f68e1e814f4e